Tribunal: TJMT
Processo: 1030874-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030874-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MANOEL MARTINS - CPF: 021.792.791-24 (AGRAVANTE), SIANE MARTINS CHIMBIDA - CPF: 060.876.771-94 (AGRAVANTE), SIDNEI JANPIER CHIMBIDA - CPF: 879.241.291-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO
DE OFÍCIO
.
AUSÊNCIA DE
EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
DO GENITOR
.
SÚMULA 358 DO STJ
.

MAIORIDADE
NO CURSO DO PROCESSO
.
DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
.

CARÁTER
DE URGÊNCIA
DO DÉBITO ALIMENTAR
COMPROVADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que

determinou a conversão do rito de prisão civil para o da expropriação.

II. Questão em discussão

V
erificar se a maioridade da credora alimentar, por si só, autoriza a alteração do rito de cumprimento da obrigação de alimentos da modalidade de prisão civil para a expropriatória.

III. Razões de decidir

A maioridade
do exequente
não afasta, automaticamente, a natureza urgente da obrigação alimentar, especialmente quando demonstrada a continuidade da dependência econômica.

A escolha do rito da execução de alimentos cabe ao credor, nos termos do
art. 798, II, a, do
CPC
, não sendo possível a alteração unilateral pelo juízo quando persistente o requisito da urgência.

O inadimplemento da dívida alimentar, no caso, é incontroverso e prolongado no tempo, configurando culpa exclusiva do devedor, o que justifica a retomada do rito de prisão civil como meio de coerção legítimo e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A maioridade do credor alimentar, por si só, não afasta o caráter urgente do crédito alimentar, sendo possível a manutenção do rito da prisão civil quando demonstrada a continuidade da dependência econômica.

A alteração do rito de execução alimentar só é admissível mediante decisão judicial motivada, precedida de contraditório, nos termos da Súmula 358
do
STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop
que, em Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
n.
1017269-12.2020.8.11.0015
, determinou a conversão
do rito de prisão para
o d
a

expropriação
.

A agravante alega que busca
a satisfação de débito alimentar no importe de R$ 9.991,33, referente às prestações alimentícias vencidas e não pagas dos meses de agosto a novembro de 2020
.

Afirma que a
maioridade, por si só, não implica na retirada do caráter urgente do débito alimentar, sendo cabível a continuidade da execução pelo rito da prisão civil.

Sem Contraminuta (Id.

326319357
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, menor de idade à época dos fatos e representada por sua genitora, ajuizou, em
23-11-2020
, a presente ação, alegando ter celebrado acordo com o genitor nos autos n
.
938-83.2007.811.0093,
tramitado
na 2a Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, no qual este assumiu a obrigação de pagar pensão alimentícia correspondente a 40% do salário-mínimo.

Em 3-10-2023, o juízo de origem determinou a intimação da exequente para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação
processual,
uma vez atingida a maioridade
(Id.
127910258
)
, a qual foi regularizada em
13-8-2024.

Na mesma data, a
autora informou
o pagamento parcial da dívida alimentar pelo executado, no valor de R$10.800,40. Contudo,
pleiteou
a decretação da prisão civil do alimentante, alegando inadimplemento das parcelas vencidas no curso do processo, no montante de R$9.991,33
(Id.

165107150
).

Em 17-7-2025, o juiz
“
a quo
”
converteu
o rito
da execução de prisão civil para o de expropriação, ao fundamento de que a exequente,
então com 20 anos de idade,

não comprovou matrícula em curso superior ou profissionalizante, tampouco demonstrou incapacidade para prover sua subsistência, razão pela qual considerou cessada a urgência do crédito alimentar

(Id
.

200952901
).

Em sede de recurso, a
agravante insurge-se contra a decisão
e r
equer
o restabelecimento do rito anterior, sob o argumento de que a maioridade, por si só, não retira o caráter urgente da dívida alimentar.

Nos termos da Súmula 358 do STJ “o
cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

No caso,
a exequente, nascida em
5-4-2005
, conforme certidão do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Feliz Natal/MT (Id. 44143840), demonstrou dependência financeira, por encontrar-se desempregada,
de acordo com o
registro em sua carteira de trabalho (Id. 165107174).

Ademais, a inadimplência de dívida alimentar elevada e prolongada no tempo, por culpa exclusiva do devedor, não afasta sua exigibilidade.

Consoante o art. 798, II, a, do
CPC
, tratando-se de cumprimento de sentença que impõe obrigação de prestar alimentos, cabe ao credor escolher o rito processual, podendo optar pela prisão do devedor, nos termos do art. 528, § 3o, ou pela execução por quantia certa, conforme § 8o do mesmo dispositivo.

Dessa forma, tendo a agravante optado pelo rito da prisão civil, e demonstrada a permanência do caráter urgente dos alimentos
,
mesmo após atingida a maioridade, impõe-se o prosseguimento da execução sob tal rito.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL DECRETADA - DÍVIDA QUE SE PROTAIU NO TEMPO - MAIORIDADE - MANUTENÇÃO DO CARÁTER URGENTE -NECESSIDADE - DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - ORDEM MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - É cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida atual, assim consideradas as parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide, ex vi, art. 528, §§ 3o, 5o e 7o e art. 911, todos CPC e Súmula 309, STJ; - Ainda que a dívida tenha se protraído no tempo e a credora alcançado a maioridade, não se admite o afastamento da prisão civil decorrente de dívida
que se prolongou no tempo (por culpa única e exclusiva do devedor), sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos; - Impedir a prisão daquele que não pagou a tempo e a modo, fazendo com que o credor alcançasse a maioridade, e retirar o caráter de urgência do débito alimentar é, nada mais, que premiar o mau pagador, conduta odiosa e insuportável ao ordenamento jurídico brasileiro; - O rito executório não pode ser alterado sem a anuência da parte exequente, inclusive sob pena de se privilegiar o devedor contumaz da pensão alimentícia; - Ausentes provas de que o inadimplemento da obrigação foi involuntário e inevitável, bem como do pagamento integral da dívida impõe-se a manutenção do decreto de prisão como meio de coerção .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39608879420248130000, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/02/2025)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o prosseguimento do feito pelo rito da prisão civil
,
nos autos do processo no
1017269-12.2020.8.11.0015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025